Tribunal: STF
Processo: ARE 1432708
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PRELIMINAR - inépcia da denúncia - inocorrência - descrição suficiente dos fatos, com a narrativa de todas as circunstâncias relevantes - descrição que permite o exercício do direito de defesa - alegação de inépcia que apenas se deu em razões recursais - denúncia que não impediu o exercício da ampla defesa - preclusa a alegação de inépcia evocada depois da edição da sentença condenatória - preliminar afastada.



    PRELIMINAR - nulidade do processo em face da ilicitude das provas derivadas de flagrante preparado - alegação de flagrante preparado no alusivo à apuração dos fatos relacionados com as vítimas Vinicius e Nathan - apuração dos fatos que ensejou a instauração de nova investigação quanto aos fatos aqui imputados - eventual vício constatado naqueles que não pode atingir estes autos - eventuais irregularidades no inquérito policial nãocontaminam a ação penal, que tem instrução probatória própria - nulidade afastada.



    PRELIMINAR - nulidade porque a Defesa não teria sido intimada da audiência no juízo deprecado para a oitiva das testemunhas Vinicius e Nathan - Defensor que não foi intimado da audiência designada no juízo deprecado para a oitiva de Vinicius, bem como da expedição depoimento acompanhado de Defensor plantonista - condenação fundamentada em todo o conjunto probatório, não tendo sido lastreada apenas no depoimento da testemunha - nulidade que não foi invocada em sede de alegações finais - demonstração de ausência de efetivo prejuízo - em relação ao ofendido Nathan, com efeito, o Defensor não foi intimado da expedição da precatória e tampouco da data designada oitiva que apenas relatou as condutas de que fora vítima - ausência de prejuízo ao acusado - princípio da instrumentalidade - ato mantido na forma realizada - preliminar afastada.



    PRELIMINAR - ilegalidade da prova emprestada - presentes os requisitos necessários - observância do contraditório no processo de origem - presença, no processo de origem, daquele contra quem se quer fazer uso da prova emprestada prova constituída em processo jurisdicional - eficácia da prova emprestada - Defesaque foi intimada da decisão que deferiu a juntada da prova emprestada - não oferecimento de óbice - preclusão do direito de contestar, eis que levada a efeito somente em sede de razões - preliminar rejeitada.



    ESTUPRO DE VULNERÁVEL - materialidade e autoria restaram demonstradas pela prova oral narrativa do ofendido acerca de como se deram os atos libidinosos e apontando o réu como autor -de rigor a condenação - improvimento ao apelo.



    PENA - base fixada em ½ acima do mínimo legal - réu que se valeu dos sonhos de criança para alcançar o intento - maneira fraudulenta como agia o réu - alta reprovabilidade da conduta - mantença - primariedade, bons antecedentes, boa conduta social e comportamento da vítima que não autorizam a redução da pena base - improvimento ao apelo - ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes - causa de aumento prevista no artigo 226, II, do Código Penal - a postura e a condição de autoridade não se confunde com circunstância judicial - não ocorrência do bis in idem - majorante afastada - continuidade delitiva - aumento no patamar máximo - abuso cometido durante longo período de tempo mantença improvimento ao apelo.



    REGIME - circunstâncias judiciais desfavoráveis - montante da pena - regime fechado - necessidade - detração - regime fechado mantido dada a maior culpabilidade do réu - art. 33, § 3º, CP - detração de regime descabida, porque não fundada no tempo de prisão, mas na personalidade do agente - improvimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XII, LIV, LV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente